Tribunal: TJBA
Processo: 8009678-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009678-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTES: RENAN WALLANS LOPES SILVA, ALEXANDRE DA SILVA BERNARDO e GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE INEQUÍVOCA ENTRE OS FATOS DESCRITOS NAS RESPECTIVAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. HABES CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de três Pacientes, visando ao trancamento da Ação Penal nº 8015414-60.2025.8.05.0146, que lhes imputa a prática de roubo majorado. Sustenta a Impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de litispendência e violação ao princípio do ne bis in idem, pois os fatos que fundamentam a nova ação penal já teriam sido utilizados como elemento para a condenação dos Pacientes por associação criminosa em um processo anterior (Ação Penal nº 8005261-65.2025.8.05.0146). A autoridade apontada como coatora rejeitou a preliminar defensiva e recebeu a denúncia. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus com base na alegação de litispendência e violação ao princípio do ne bis in idem, quando a análise da suposta identidade de fatos entre duas ações penais distintas exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, como a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria e prova de materialidade, comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. No caso concreto, a verificação da alegada litispendência não é evidente. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, embora o roubo objeto da nova ação penal tenha sido mencionado na denúncia do processo anterior, ele serviu apenas para contextualizar o crime de associação criminosa. 5. Aferir se o fato delituoso imputado na nova ação penal foi efetivamente abarcado pelo processo anterior demandaria um reexame aprofundado e comparativo dos autos de ambos os processos, incluindo a análise da denúncia, da instrução probatória e da sentença, o que configura revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com o rito sumário do habeas corpus. 6. A inadequação da via eleita se impõe, pois a complexidade da análise necessária para o enfrentamento da tese defensiva extrapola os limites cognitivos do remédio constitucional, devendo a questão ser suscitada e devidamente instruída no curso da própria ação penal de origem, onde o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos em sua plenitude para o esclarecimento dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de justa causa, sem necessidade de análise probatória aprofundada. 2. A alegação de litispendência ou violação ao princípio do ne bis in idem que demande o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório de outra ação penal para se constatar a identidade de objeto e de partes não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por ser incompatível com seu rito célere e de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVI e LIV; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8.4; Código Penal, arts. 71, 157 e 288; Código de Processo Penal, arts. 41 e 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 329319/PE, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 06/10/2016. STF, HC 244956/SP, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 23/09/2024. TJ-CE, Habeas Corpus Criminal 0631579-35.2024.8.06.0000, Relatora Desembargadora VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, j. 14/08/2024. TJ-MG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.225131-2/000, Relatora Desembargadora Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 17/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8009678-77.2026.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de RENAN WALLANS LOPES SILVA, ALEXANDRE DA SILVA BERNARDO e GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.